Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação em que se discute a regularidade da cobrança e anotação de protesto e restrição ao crédito em virtude de cheque devolvido por divergência na assinatura. Discute-se, ainda, a existência e valoração de danos indenizáveis e o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.
2. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, demonstra-se cabível a indenização por dano moral na hipótese de inscrição indevida de nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.
4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
5. Observados os critérios e limites previstos no art. 85 do CPC, não se justifica a redução de honorários advocatícios arbitrados em sentença.
6. Negou-se provimento ao recurso.